Tribunal: TJES
Processo: 5016433-16.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016433-16.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIOVANE CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: NOBRE SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SEM AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária por perda total de veículo, com fundamento na existência de infração de trânsito praticada pelo condutor no momento do acidente. A parte autora pleiteou, além da indenização por danos materiais no valor de R$ 43.666,00, a condenação da seguradora ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a infração de trânsito atribuída ao segurado afasta, por si só, o dever de indenizar da seguradora; (ii) verificar se a não comunicação prévia da instalação de kit gás configura excludente de cobertura securitária; e (iii) apurar a existência de danos morais em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a associação de proteção veicular enquadra-se no conceito de fornecedor (art. 3º, CDC), e seus associados, como consumidores.

A finalidade do contrato de seguro é garantir a reparação dos prejuízos do segurado nos limites e condições contratualmente estabelecidos, nos termos do art. 757 do Código Civil.

A simples infração de trânsito, como a suposta ultrapassagem de sinal vermelho, não caracteriza, por si só, agravamento intencional do risco, exigido pelo art. 768 do CC para afastar a cobertura securitária.

A cláusula excludente de cobertura, para ser válida, deve conter nexo causal direto entre a conduta do segurado e o evento danoso, o que não foi demonstrado pela seguradora.

A ausência de comunicação da instalação de kit gás não se mostrou relevante juridicamente, por inexistência de prova de que tal circunstância tenha contribuído para o acidente ou agravado o risco segurado.

O valor da indenização por danos materiais deve observar os limites do pedido inicial, sob pena de julgamento
extra petita
, mesmo que a tabela FIPE indique montante superior.

Como consequência do pagamento da indenização por perda total, o veículo sinistrado deverá ser restituído à seguradora, livre de ônus, facultando-se eventual compensação de valores.

A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização configura ofensa à boa-fé objetiva e enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros e correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais devem seguir os critérios definidos pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.748.624/AM e Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A infração de trânsito sem demonstração de dolo ou culpa grave do segurado e sem nexo causal direto com o sinistro não afasta, por si só, a cobertura securitária.

A ausência de comunicação acerca da instalação de kit gás somente afasta a indenização se comprovado o nexo causal entre o equipamento e o acidente.

A recusa indevida da seguradora em pagar a indenização securitária caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve respeitar os limites do pedido inicial, mesmo que o valor de mercado do bem seja superior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 757, 760, 768; CDC, arts. 3º e 6º, III; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 450.149/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 17.12.2013; STJ, AgRg no REsp 1.193.207/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.09.2015; STJ, REsp 1.175.577/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010; STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, Súmulas nº 362 e nº 620.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5016433-16.2021.8.08.0048

APTE:
REGIOVANE CAETANO DE OLIVEIRA

AP
D
A
:

NOBRE SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares,
conforme relatado,
impõe-se a análise da juridicidade
da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes ao pagamento de indenização securitária, sob o fundamento de que o sinistro decorreu de infração de trânsito praticada pelo condutor/segurado.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a relação existente entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as associações de proteção veicular estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus associados considerados consumidores para todos os fins de direito.

O simples fato de o autor ter se associado à ré
não descaracteriza a natureza consumerista da relação
, haja vista a efetiva prestação de serviços de natureza securitária, mediante contraprestação pecuniária.

Ademais, como é cediço, a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização pelos prejuízos decorrentes de eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e os limites previstos.

A propósito, o artigo
757
do
Código Civil
dispõe,
in verbis:

Art. 757. Pelo
contrato

de
seguro
, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Sabe-se, ainda, que o Código Civil autoriza a seguradora (notadamente nos arts. 757 e 760) a eleger os riscos cobertos e a excluir aqueles que não serão abrangidos,
desde que tais cláusulas estejam expressamente previstas no contrato
, sob pena de serem consideradas abusivas.

Ou seja, os contratos de seguro são regidos por cláusulas inseridas na apólice, que devem ser respeitadas, em observância ao princípio da liberdade contratual, sendo igualmente notória a necessidade de se observarem os riscos assumidos pela seguradora e as restrições impostas aos segurados,
com o fim de evitar dúvidas quanto à extensão da cobertura contratada
.

No caso concreto, verifica-se ser incontroverso que o veículo do apelante encontrava-se protegido contratualmente pela apelada, tendo se envolvido em acidente ocorrido em 30 de julho de 2021, que resultou em sua perda total.

A r. sentença fundamentou a improcedência do pedido com base na informação constante do boletim de ocorrência, no sentido de que “
conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi o desrespeito à sinalização semafórica
”.
Todavia, tal assertiva, por si só, não permite concluir que o segurado/recorrente foi quem efetivamente ultrapassou o sinal vermelho.

E, ainda que assim o fosse
, tal circunstância, isoladamente considerada,
não é suficiente para caracterizar o agravamento intencional do risco
, tampouco infração deliberada à norma de trânsito,
não sendo apta, portanto, a afastar a cobertura do seguro contratado
.

Nesse contexto
, "
a exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada, consubstanciando causa determinante para a ocorrência do sinistro
". ( AgRg no AREsp 450.149/DF)

Logo,
a suposta ultrapassagem do sinal vermelho pelo apelante não implica, por si só, na perda do direito à cobertura
,
sendo
o art. 768 do Código Civil expresso ao dispor,
que
"
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato
".

A expressão “intencionalmente” deve ser interpretada de forma restritiva, exigindo-se prova de que o segurado teve a intenção deliberada de provocar o sinistro, o que
manifestamente não se verifica nos autos
.

Assim, o mero cometimento de infração de trânsito não possui relevância jurídica suficiente para ensejar a negativa da indenização securitária
, máxime porque a cláusula excludente de cobertura revela-se carente de respaldo legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE HABILITAÇÃO. MERA INFRAÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA. OBRIGATORIEDADE. TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a falta de habilitação para dirigir veículos caracteriza-se como mera infração administrativa não configurando, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. Precedentes
. 2. Na execução deverá ser obedecido o estabelecido na apólice em relação ao procedimento de transferência ou dedução do valor dos salvados. 3. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp n. 1.193.207/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 9/9/2015.)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO SUSPENSA. VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA. ART. 768 DO CC/02. DOLO OU CULPA GRAVE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DA COBERTURA DO SEGURO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 768 do CC/02, exige-se que a conduta direta do segurado importe num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato. 2. A não discussão, pelo acórdão recorrido, da questão concernente à condução com carteira de motorista suspensa, impossibilita sua análise nas vias estreitas do recurso especial.
3. Para livrar- se da obrigação securitária, a seguradora deve provar que a condução em alta velocidade teria sido, efetivamente, a causa determinante do sinistro e que o segurado tenha direta e intencionalmente agido de forma a aumentar o risco.
4. Recurso especial não provido. ( REsp 1.175.577/PR, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 29/11/2010

Noutra senda, quanto à
tese defensiva
de ausência de comunicação acerca da instalação de kit gás, entendo que tal fato
também
não é suficiente para afastar a cobertura
, pois a recorrida
não logrou êxito em demonstrar o nexo causal entre o acidente, a perda total do veículo e o referido equipamento
.

As fotografias constantes no BOAT demonstram que a gravidade do acidente,
independentemente do incêndio do veículo — o qual pode ou não ter relação com o kit gás —, já seria suficiente para ensejar o pagamento da indenização.

Ademais, consta do contrato de adesão cláusula prevendo
acréscimo no rateio para veículos de uso comercial (táxi, Uber etc.)
, sendo notório que tais veículos costumam utilizar GNV.

Logo, a recorrida
não demonstrou qualquer elemento fático capaz de indicar que o acidente tenha ocorrido, repita-se, por culpa exclusiva do segurado
, ônus que lhe competia.

Ad argumentandum tantum
,
ainda que se admitisse que o agravamento do risco pelo segurado autorizaria a negativa da indenização,
a jurisprudência do c. STJ firmou entendimento em sentido contrário
, inclusive em hipóteses mais gravosas.

É o caso da embriaguez em seguro de vida, assim como o estado de insanidade mental ou
de utilização
de substâncias tóxicas,
inclusive, nos casos de
suicídio premeditado,
conforme Súmula
nº 620, do c. STJ: "
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
"

No tocante ao pleito de restituição com base na tabela FIPE, embora se reconheça que o valor de mercado do bem deve ser tomado como parâmetro,
há de se respeitar os limites do pedido formulado na exordial
.

Com efeito,
a parte autora requereu o pagamento de
R$ 43.666,00
(quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais)
a título de danos materiais. Embora a tabela FIPE atual indique o valor de R$ 49.382,00 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais),
a condenação em valor superior ao pleiteado configuraria julgamento
extra petita
, vedado pelo ordenamento
jurídico.

Dessa forma,
impõe-se o deferimento do pedido nos exatos limites da inicial
, conforme disposto na alínea “d”.

Como consectário lógico do pagamento da indenização por perda total,
o segurado deverá entregar o veículo sinistrado, livre e desembaraçado de quaisquer ônus
, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido,
caso o bem não seja entregue no cumprimento da sentença, deverá a seguradora requerer a expedição de ordem judicial para a transferência e consequente compensação de valores
, como forma de mitigar eventuais prejuízos.

No que tange aos
danos morais, entendo serem devidos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

“
(...)
4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
(...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a dupla finalidade do instituto e a jurisprudência consolidada deste Tribunal,
arbitro a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE . EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA . DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1 . Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3 . O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
4. A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.
5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08 .0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Por fim, quanto à correção monetária e aos juros moratórios:

A indenização por danos materiais deverá ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso até a citação, e, a partir desta, deverá incidir a taxa SELIC
, que engloba juros e correção monetária, conforme pacífica jurisprudência (REsp 1.748.624/AM).

A indenização por danos morais, por sua vez, deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora incidirão desde a citação
,
em decorrência
da responsabilidade contratual.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento

para:

Condenar a recorrida ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.666,00
(quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais)
;

Condenar ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, tudo conforme critérios de atualização acima delineados;

Autorizar eventual compensação de valores e determinar a restituição do bem sinistrado, sob as condições expostas
.

Com o resultado do julgamento,
inverto os ônus da sucumbência
, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5016433-16.2021.8.08.0048

APELANTE:

REGIOVANE CAETANO DE OLIVEIRA

APELADA:

NOBRE SERVIÇOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
parte Apelante
contra a r. sentença proferida nos autos da
ação de indenização securitária
proposta em face da
parte Apelada
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes ao pagamento de indenização securitária.

O eminente Relator,
Desembargador Robson Luiz Albanez
, oportunamente levou o feito a julgamento e externou posicionamento pelo
conhecimento do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu parcial provimento
, reformando a sentença para acolher, em parte, os pedidos iniciais formulados pela
parte Apelante
.

Sua acurada análise adotou como fundamentos centrais a natureza consumerista da relação existente entre as partes, o que impõe a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
e a consequente interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas contratuais.

Além disso, destacou a necessidade de interpretação restritiva das cláusulas de exclusão de cobertura em contratos de seguro, em observância aos
artigos 757 e 760 do Código Civil
, e a ausência de prova do agravamento intencional do risco pelo segurado, conforme exigido pelo
artigo 768 do Código Civil
.

O eminente Relator ponderou que a r. sentença fundamentou a improcedência do pedido de indenização com base na informação constante do boletim de ocorrência, no sentido de que:

"
conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi o desrespeito à sinalização semafórica
".

Contudo, ressaltou, com absoluta propriedade, que tal assertiva,
por si só
, não permite concluir que o segurado/recorrente foi quem efetivamente ultrapassou o sinal vermelho.

Mesmo que tal circunstância fosse demonstrada, isoladamente considerada,
não seria suficiente para caracterizar o agravamento intencional do risco
, tampouco infração deliberada à norma de trânsito com o propósito de causar o sinistro, não se revelando apta, portanto, a afastar a cobertura do seguro contratado.

Ademais, no tocante à tese defensiva da Apelada sobre a ausência de comunicação acerca da instalação de kit gás, o eminente Relator concluiu que tal fato
também não é suficiente para afastar a cobertura securitária
.

A
parte Apelada
não logrou êxito em demonstrar o
nexo causal
entre o acidente que resultou na perda total do veículo e o referido equipamento.

As fotografias constantes no BOAT, conforme observado no voto do Relator, demonstram a gravidade do acidente que, independentemente de um eventual incêndio do veículo — o qual pode ou não ter relação com o kit gás —, já seria suficiente para ensejar o pagamento da indenização.

O
Desembargador Relator
ainda ressaltou que a Apelada não demonstrou qualquer elemento fático capaz de indicar que o acidente tenha ocorrido por culpa exclusiva do segurado, ônus que lhe competia de forma intransponível, notadamente diante da aplicação das normas consumeristas.

Quanto aos pleitos indenizatórios, o
Desembargador Relator
acolheu o pedido de
danos materiais
, limitando-o, contudo, aos R$ 43.666,00 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e seis reais) pleiteados na petição inicial, com o escopo de evitar o julgamento
extra petita
, ainda que a tabela FIPE, no momento do pleito, indicasse valor superior.

No que tange aos
danos morais
, o eminente Relator entendeu que são devidos em virtude da recusa indevida ou injustificada do pagamento da indenização securitária, arbitrando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que considerou condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, delineou os consectários legais referentes à correção monetária e juros de mora para ambos os tipos de indenização, e determinou a inversão dos ônus sucumbenciais, em razão do resultado do julgamento.

Pedi vista dos autos para analisar com mais cautela os fundamentos do voto proferido pelo eminente Relator,
Desembargador Robson Luiz Albanez
, e as alegações da
parte Apelante
, especialmente no tocante à suscitada negativa de cobertura securitária por suposto agravamento do risco e ausência de comunicação de alteração veicular.

Após a detida análise do feito, revisando os argumentos apresentados pelas partes e os elementos probatórios até então colacionados aos autos e disponíveis nesta fase processual,
tenho por prudente e coerente o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez
, alinhando-me integralmente à sua judiciosa fundamentação, que aborda de forma exaustiva e rigorosa todos os pontos relevantes do recurso.

Diante do exposto
e acompanhando a fundamentação expendida pelo eminente Desembargador Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, manifesto-me pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso.

É como voto.